Tribunal: CARF
Processo: 10580.911422/2009-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.911422/2009-29
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.917 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
03 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SOLL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. DCTF APRESENTADA APÓS CIÊNCIA DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
RETIFICAÇÃO
DA
DIPJ
CONTEMPORANEAMENTE
À
DCOMP.
RETORNO
À
ORIGEM.
PRESCINDIBILIDADE.
Embora não retificada a DCTF, antes do procedimento de análise da
compensação, a DIPJ retificada contemporaneamente à apresentação da
DCOMP, evidenciando débito inferior ao recolhido, em medida suficiente para
justificar o indébito utilizado em compensação, bem como apresentação de
documentos da escrituração do contribuinte, faz com que seja confirmado a
existência do indébito.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros André Mendes Moura, Viviane Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli (suplente
convocado) e Amélia Wakako Morishita Yamamoto, que lhe deram provimento parcial. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão
no 9101-004.906, de 03 de junho de 2020, prolatado no julgamento do processo 10580.911414/2009-
82, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício Redatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes Moura, Livia
De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal
Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli (suplente convocado), Caio César Nader Quintela e Andréa
Duek Simantob (Presidente em Exercício) e José Eduardo Dornelas Souza (suplente convocado para
eventuais substituições).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.911422/2009-29
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.917 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.911422/2009-29

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no
art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no acórdão
paradigma.
Trata-se de Recurso Especial interposto pela PGFN, por meio do qual foi dado
provimento ao recurso voluntário.
O processo versa sobre o despacho decisório que não homologou compensação
com crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de não confirmado na medida em que
o recolhimento correspondente teria sido integralmente utilizado para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
Regularmente intimado, o contribuinte não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos
na forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto
consignado no acórdão paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e interposto por parte legítima, e a divergência
alegada foi demonstrada, consoante análise da admissibilidade feita pelo
despacho de fls. 105 e seguintes, cujos fundamentos subscrevo,
registrando que, ademais, não foi feita qualquer oposição, em sede de
contrarrazões, ao conhecimento do recurso.
Dele, portanto, conheço.
Quanto ao mérito, trago à baila excertos do voto vencedor proferido pelo
i. Conselheiro deste E. CARF, André Mendes de Moura, no âmbito da
CSRF de número 9101-002.766, conforme abaixo:
Não obstante o envio de declaração retificadora, alterando o valor
do tributo para um valor a menor, o que se mostra relevante é que
tal alteração implica em uma revisão do valor do tributo
confessado em DCTF.
Ocorre que a DCTF tem efeito de confissão de dívida e
constituição definitiva do crédito tributário, conforme legislação
de regência (artigo 5o do Decreto-Lei 2.124/1984 e IN SRF e RFB
que dispõem sobre a DCTF.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.917 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.911422/2009-29

Os débitos informados podem ser objeto de cobrança
administrativa e, caso não liquidados, são enviados para a
inscrição em Dívida Ativa da União (DAU).
Nesse contexto, eventual retificação dos valores antes nela
informados, procedida pelo interessado ou de ofício devem ter por
fundamento os dados da escrita fiscal do contribuinte e de
documentação apta a lastrear os registros contábeis.
Ou seja, a mera apresentação de informações prestadas em DIPJ,
por si só, não se mostra suficiente para comprovar a efetiva
ocorrência de erro no preenchimento do valor do tributo
confessado em DCTF.
Ademais, cumpre esclarecer que no processo de reconhecimento de
direito creditório o ônus da prova é da parte que alega ser
detentora do crédito, qual seja, a Contribuinte.
Assim, eventual retificação de declaração com efeito de confissão
de dívida que tenha repercussão no crédito pleiteado deve estar
acompanhada de documentação probatória, que inclusive poderia
ter sido apresentada no decorrer da fase contenciosa, nos termos
do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972 c/c os §§ 9o, 10 e 11 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Nesse contexto, não tendo a defesa apresentada pelo sujeito
passivo trazido conjunto probatório apto a lastrear a retificação
da DCTF, necessário para deixar o julgador convicto de que
efetivamente ocorreu o erro de preenchimento na declaração,
deve-se reformar a decisão recorrida.
Por seu turno, em que pese as duas posições trazidas, tanto pela decisão
recorrida, quanto pelo precedente trazido à baila da CSRF, verifico que a
interessada, ao tempo do Recurso Voluntário trouxe demonstrativos,
além de parte do seu Livro Diário e LALUR, objetivando comprovar
suas alegações, aliada ao fato de que a DIPJ foi apresentada
concomitantemente à DCOMP.
É uma situação que vislumbro ser diferenciada e descaberia retorno à
unidade de origem para se verificar o que já se tornou causa madura, com
a juntada de documentos em que a contribuinte faz prova de que,
inobstante a apresentação da DCTF a destempo, sua DIPJ, bem como
documentos comprobatórios trazem a comprovação de que o valor
consignado originariamente na sua declaração de rendimentos era
efetivamente o correto.
Nestas condições, nego provimento ao recurso especial da PGFN.

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.917 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.911422/2009-29

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II do
RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob - Presidente Redatora

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital